Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-61.2023.8.11.0028
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000152-61.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GIOVANI DE ANDRADE E SILVA - CPF: 053.442.251-99 (RECORRENTE), MAXSUELEN DA SILVA MOREIRA - CPF: 031.172.201-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PARCELAMENTO DE DÉBITO – DESCUMPRIMENTO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Parcelamento de fatura de cartão de crédito em que a parte reclamante se comprometeu a efetuar o pagamento do débito em seis prestações, sendo uma a título de entrada e outras cinco nos meses subsequentes.

Não comprovação nos autos do pagamento da prestação de entrada.

Acordo não reconhecido ante o pagamento de valor diverso.

Competia à parte recorrida/reclamante comprovar nos autos o cumprimento da sua parte na avença, o que, todavia, não restou demonstrada, não estando comprovada a existência do fato constitutivo do direito do autor que residiria na prova do pagamento da parcela de entrada.

Ausente tal condição não se há de obrigar a parte recorrente/reclamada a dar cumprimento à sua parte do acordo.

Necessário, todavia, que os pagamentos realizados sejam validados a fim de redução de eventual saldo devedor, se ainda existente.

Ato ilícito que não se configura.

Dano moral que não se sustenta.

Sentença que comporta reforma.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, OPINO pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a
nulidade do parcelamento automático
feito pela Requerida na fatura do mês 06/2022;

2)
Condenar
a parte reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso;

3)
Confirmar
a decisão liminar de id 108994917.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A recorrente em suas razões recursais assevera que muito embora tenha havido o parcelamento informado na inicial a parte recorrida realizou o pagamento diverso daquele pactuado, o que serviu para descaracterizar a aceitação por parte da recorrida junto aos seus sistemas, tendo em razão de pagamento a menor do que o mínimo sido originado o parcelamento automático – crédito rotativo.

Atribuindo a responsabilidade do parcelamento contestado à parte recorrida, pede ao final a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões aos recursos interpostos almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão em parte à recorrente.

Sustenta a parte recorrida em sua exordial que pactuou o parcelamento de fatura de cartão de crédito junto à reclamada sendo a prestação de entrada no valor de R$395,72 (trezentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos) e mais cinco (05) prestações mensais e sucessivas no valor de R$392,67 (trezentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), cada qual.

Ocorre, todavia, da documentação que consta dos autos que o pagamento da prestação de entrada no valor de R$395,72 (trezentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos) não restou adimplida nos termos pactuados.

Logo, o sistema da parte reclamada, automaticamente desconsiderou o acordo pactuado ante o seu não cumprimento pela parte.

Nesse sentido a parte recorrente indica que tendo havido a fixação dos valores e datas de vencimento, o pagamento realizado em valor diferente não é computado como integrante do acordo, eis que diverge daquele.

Ademais, o valor pago pela parte recorrida é aquém do valor mínimo da fatura, o que enseja a pronta aplicação de linha de crédito ao consumidor.

Decorre, pois, que não houve a prática de ato ilícito da parte reclamada/recorrente, ao passo que fora a parte recorrida quem não cumpriu a prestação que lhe competia, qual seja, do pagamento da parcela de entrada do acordo, no valor de R$395,72 (trezentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos).

Nesse passo, ainda que a parte recorrente/reclamada não tenha apresentado documentos por ocasião de sua defesa, tal fato se mostra irrelevante tendo em vista as alegações vertidas pela própria parte recorrida/reclamante à qual competia fazer prova dos fatos constitutivos do direito afirmado (CPC, art. 373, inciso I).

Ainda que se tenha no caso em exame a aplicação das normas elencadas no Código de Defesa do Consumidor – CDC, em especial acerca da inversão do ônus da prova é de se registrar que não houve a parte reclamante por comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, de que efetuou o pagamento no tempo, modo e maneira convencionado.

Destarte, o só fato de haver a inversão do ônus da prova não afasta por completo da parte reclamante/recorrida o ônus da produzir a prova capaz de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Assim, não tendo havido a prova do pagamento da prestação de entrada do acordo efetivamente pactuado, não se há de exigir o seu cumprimento.

De outro tanto, verificando que a parte recorrida apresenta nos autos a comprovação de pagamentos que operou em deve a parte recorrente computar referidas parcelas a fim de mitigar o saldo devedor, eventualmente, ainda existente.

Conclui-se, pois, que a prova dos autos é assente com a tese recursal apresentada e, consequentemente, contrária à pretensão formulada na inicial, de modo que ressai impositiva a reforma da sentença.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos suso expendidos para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, determinando, todavia à parte recorrente que compute os valores já comprovadamente pagos pela parte recorrida a fim de mitigar o saldo devedor, eventualmente, ainda existente.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios nos termos da Lei (Lei no 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023